Tribunal: TJSP
Processo: 1099528-81.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. Concessionária que é citada, mas deixa fluir o prazo de defesa, sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que pugna pela incidência dos juros de mora a contar do pagamento da

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. Concessionária que é citada, mas deixa fluir o prazo de defesa, sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que pugna pela incidência dos juros de mora a contar do pagamento da indenização ao segurado. Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial simplificada, insistindo nas preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência territorial, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, por ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Normas previstas no Código de Defesa do Consumidor que são aplicáveis à demanda regressiva, em razão da sub-rogação, pela Seguradora autora, nos direitos e Ações do segurado contra a Concessionária ré, ante a cobertura do sinistro. Observância dos artigos 349 e 786, "caput", do Código Civil. Circunstância que autoriza a escolha, pela Seguradora autora, de ajuizamento da Ação no foro de seu domicílio, com fundamento no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, no do evento danoso ou no domicílio do réu, sem que isso configure a cogitada violação ao princípio do Juiz natural. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa, ante a comprovação da ocorrência do sinistro, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro, bem ainda do desembolso em razão da cobertura do prejuízo ao segurado na quantia indicada. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha da Concessionária demandada na prestação do serviço ao segurado da autora bem configurada, ante a ausência de prova contrária. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que no caso deve mesmo ser acolhida. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*